Tribunal: STF
Processo: EP 166
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal 2668/DF em face de ALMIR GARNIER SANTOS, julgada procedente, para condenar o réu à pena pena 24 anos (21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção) e 100 dias-multa (à razão de (um) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal). 

Em 16/1/2026, a defesa requereu autorização para visitas presenciais a serem realizadas por “Thalita Gerpe de Oliveira Garnier Santos (nora) e Laura Gerpe Garnier Santos (neta), nas datas de 24/1/2026 e 27/1/2026”, ressaltando que tais visitas foram autorizadas por videoconferência e estão previamente cadastradas no local onde o apenado encontra-se custodiado (eDoc. 70). 

É o relatório. DECIDO. 

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras aplicáveis ao local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Carta de Serviços aos Usuários para o Presídio da Marinha, instituída pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, que permite a entrada de, no máximo, três visitantes por interno, aos sábados ou domingos, das 9h30 às 11h30 (Grupo 1) ou das 14h às 16h (Grupo 2).  

Os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Carta de Serviços aos Usuários para o Presídio da Marinha, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso no Presídio da Marinha.

Em relação a visita de familiares e amigos previamente cadastrados,  a concessão de autorização permanente é medida razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado (Presídio da Marinha), ou seja, as visitas deverão ocorrer aos sábados ou domingos, das 9h30 às 11h30 (Grupo 1) ou das 14h às 16h (Grupo 2).

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO  a visitação permanente,   independentemente de nova autorização, de acordo com as normas regulamentares aplicáveis ao local onde o réu encontra-se custodiado (Carta de Serviços aos Usuários para o Presídio da Marinha), ou seja, aos sábados ou domingos, das 9h30 às 11h30 (Grupo 1) ou das 14h às 16h (Grupo 2), às seguintes pessoas indicadas: 


(i) Thalita Gerpe de Oliveira Garnier Santos, (nora); 
(ii) Laura Gerpe Garnier Santos (neta). 

Oficie-se ao Comando de Operações Navais em Brasília com cópia da presente decisão. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente